Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO HABILITADO NO JUÍZO UNIVERSAL. INAPLICABLIDADE DO ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FACULDADE DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 9, II, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que a habilitação do crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o do mesmo diploma normativo (ou seja, habilitação apresentada ao administrador judicial) deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.
2. Na hipótese, para fins de atualização do débito, inaplicável o art. 9o, II, da Lei n. 11.101/15, tendo em vista que o dispositivo aplica-se apenas aos créditos habilitados no procedimento recuperacional, o que não se enquadra ao caso dos autos, porquanto não se comprova que o crédito exequendo encontra-se abarcado pelo plano de recuperação judicial. Aliás, o caso dos autos trata de liquidação de sentença por arbitramento, não submetido ao Juízo universal.
3. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça, o deferimento da recuperação judicial não enseja, por si só, a incompetência do Juízo singular da execução, tampouco implica em extinção das ações e execuções em curso em desfavor da empresa recuperanda.
4. Isso porque dispõe o art. 6o da Lei n. 11.101/2005 que a recuperação judicial apenas suspende as ações e execuções em face da devedora por 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento da tramitação do pedido de recuperação, restabelecendo-se, após esse prazo, o direito do credor de iniciar ou prosseguir em sua ação ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial, conforme § 4o do mesmo dispositivo.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.